Tribunal: TJDFT
Processo: 0028356-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do embargante para manter a sentença recorrida que declarou a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem sua integração ou eventual efeito modificativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. O acórdão embargado analisou detidamente a prescrição intercorrente à luz dos Temas 566 e 567 do STJ, afastando qualquer contradição ou omissão alegada pelo embargante.
5. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento apto à interposição de embargos de declaração, que não se prestam à reanálise do mérito.
6. A demora na efetivação da pesquisa via INFOJUD não tem o condão de interromper novamente o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa ou contraditória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 1.022 e 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 566 e 567 do STJ; TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.